Tribunal: TCU
Processo: 011.134/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 257999 (Objeto: Suposto desvio de recursos públicos para atividades de monitoramento de redes sociais e combate à desinformação, além de despesas com viagens internacionais e possível uso político do projeto para perseguição de opositores via monitoramento digital.)

Inteiro teor:
Acórdão 6304/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação formulada pelo Excelentíssimo Sr. Carlos Jordy, Deputado Federal, versando sobre possível uso indevido de recursos públicos federais na Rede Minerva do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict). Considerando que, em síntese, o representante aponta que, do orçamento total do referido projeto, da ordem de R$ 54,1 milhões, uma parcela da ordem de R$ 12,1 milhões teria sido alocada pelo Ministério da Saúde, o que não teria qualquer relação direta com os objetivos e finalidades da área da saúde pública, acrescentado haveria questionamentos acerca de outros aspectos administrativos ou políticos do projeto; Considerando que o representante apresenta pedido de investigação sobre o uso indevido de recursos públicos federais na Rede Minerva do Ibict; Considerando que, em exame de admissibilidade, a unidade técnica registra que a representação não preenche os requisitos de admissibilidade da espécie, haja vista que não estaria acompanhada de suficientes indícios concernentes à irregularidade ou ilegalidade, além de destacar que o parlamentar, isoladamente, não possui legitimidade para solicitar que o Tribunal realize fiscalização, consoante disposto nos arts. 231 e 232 do Regimento Interno do TCU; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica (peças 4-5) no sentido de não conhecer da representação, com o subsequente arquivamento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e ainda o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, com o arquivamento destes autos, sem prejuízo das providências fixadas no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 011.134/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Deputado Federal Carlos Jordy 1.2. Unidade Jurisdicionada: Secretaria-executiva do Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. comunicar o inteiro teor desta deliberação ao representante; 1.7.2. enviar cópia desta deliberação, acompanhada de cópia da instrução (peça 4), às Unidades de Auditoria Especializada em Gestão e Inovação (AudGestão Inovação) e em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa), a fim de cientificar sobre o interesse do parlamentar acerca do tema, tendo em vista os processos em trâmite naquelas unidades técnicas, a tratar de temas similares, com fundamento no art. 8o da Resolução - TCU 315/2020.